Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
I. Inexiste nulidade da decisão proferida sem a prévia oitiva do réu, pois a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, isto é, “inaudita altera pars”, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, situação em que o contraditório fica apenas diferido.
II. O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando, via de regra, aos mútuos com débito em conta corrente, livremente autorizado pelo próprio mutuário.
III. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário.
IV. Caso queira fazer uso das determinações previstas nos artigos 104-A e seguintes do CDC, instituído pela Lei no14.181/21, deverá observar suas determinações, uma vez que há necessidade de instauração de processo de repactuação de dívidas, com dilação de prazo, mudança de taxa de juros e apresentação de plano judicial de pagamento, inclusive com a formação de litisconsorte passivo necessário.
IV. Negou-se provimento ao recurso.